Tribunal: TJMT
Processo: 0013383-60.2017.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0013383-60.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIENE ALVES SANTANA ANDRADE - CPF: 425.160.481-49 (RECORRENTE), Halaiany Figueiredo Silva - CPF: 036.504.741-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 0013383-60.2017.8.11.0004

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s): ELIENE ALVES SANTANA ANDRADE

Recorrido(s): MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 09/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE PROFESSOR – CANDIDATO CLASSIFICADO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE ORDEM POR CONTRATAÇÕES IRREGULARES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DE ORDEM – CANDIDATO CLASSIFICADO – NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – ATO DISCRICIONÁRIO NOS LIMITES CONSTITUCIONAIS – PLEITO DE NOMEAÇÃO INDEVIDO – CLASSIFICAÇÃO NÃO CONFERE DIREITO À NOMEAÇÃO – ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF – PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO – NOMEAÇÃO EXCEDENTE ATRELA-SE À GESTÃO PÚBLICA E À CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a prever que há direito à nomeação e posse do candidato que for aprovado dentro do número de vagas.

A contrário senso, o candidato classificado possui mera expectativa de direito à nomeação, a qual depende da conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se demonstrada situação excepcional como por exemplo violação da ordem de nomeação em caso de surgimento de vaga ou quando for aberto novo concurso dentro do prazo de validade de certame anterior ou, ainda, diante da comprovação de nomeações temporárias irregulares para o mesmo cargo do concurso, o que não restou comprovado.

A realização de seletivos para contratação temporária não cria direito público subjetivo à nomeação, pois depende de outros fatores, em especial dotação orçamentária, o que influencia na gestão de recursos e se insere na discricionariedade, conveniência e oportunidade da Administração, atividade na qual o Poder Judiciário não pode intervir.

Diante da classificação fora do número de vagas, da ausência de prova de contratações temporárias irregulares e, ainda, não havendo qualquer violação à ordem de classificação não há se falar em direito público subjetivo à nomeação, de modo que a manutenção da sentença de improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “em que pese existam contratações temporárias, a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade”, bem como de que “não houve o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame em questão, de modo que, a situação do caso em testilha, não gera automaticamente o direito à nomeação da parte autora, posto que, classificada fora das vagas previstas no edital”, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c art. 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “o caso dos autos é idêntico a outras duas ações propostas nesta comarca e também referente ao mesmo concurso e cargo”, bem como que “ambas as ações tramitaram na Justiça Comum, sendo uma de Código 199586 – Autora Elissandra de Lima Gouveia de Moraes, cuja qual ficou classificada em 128a posição; e outra de Código 202274 – Autora Andreia Leite de Oliveira Guedes, classificada em 133a posição”, tendo sido julgadas “totalmente procedentes, e atualmente estão exercendo o mesmo cargo pelo qual a Requerente pleiteia.

Argumentou que embora “classificada em 126a posição, não teve seu direito satisfeito, enquanto candidatas com classificações abaixo da Autora foram nomeadas através da prestação jurisdicional (momento em que foi constatado irregularidades no certame), não havendo óbice para que o mesmo não seja deferido nos autos”.

Sustentou que “seria, inclusive, uma grande injustiça julgar improcedente a presente demanda, afinal, a Autora está com os mesmos requisitos e circunstâncias das outras duas candidatas dos casos paradigmas acima expostos, e com a vantagem de melhor classificação, restando em 126a colocação”.

Alegou que “o fato do ajuizamento da presente demanda ter sido em momento posterior a validade do concurso não conduz, por si só, à perda do objeto da ação que visa anular ato administrativo, eis que em se tratando de ação pessoal ajuizada em face da Fazenda Pública, a prescrição é de 05 anos”, bem como justificou que “além dos 55 professores contratados temporariamente no ano de 2015, foram realizados ainda mais 60 contratações precárias no ano de 2016, totalizando 115 contratos realizados de maneira ilegal dentro do município de Barra do Garças-MT”, de modo que, no seu entender, “não restam dúvidas sobre o direito da Recorrente de ser nomeada e empossada no cargo de Professora de Ensino Fundamental Séries Iniciais e Educação Infantil, por ter sido preterida da ordem classificatória do certame na época, pela contratação de professores temporários”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida, ora Recorrida, não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de suposta preterição em nomeação a cargo provido por concurso público, com o argumento de que realizou o certame para provimento do cargo de Professora de Ensino Fundamental Séries Iniciais e Educação Infantil do Município de Barra do Garças-MT, no entanto em razão de contratações irregulares deixou de ser nomeada, requerendo tutela judicial para nomeação e posse.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial com base nos seguintes fundamentos:

É cediço o entendimento de que a aprovação além do número de vagas previstas em edital implica tão somente em expectativa de direito, somente se convolando em direito subjetivo à nomeação em caso de preterição da ordem de classificação ou do preenchimento de vagas de forma precária, para o mesmo cargo do candidato, caso seja comprovada a existência de vagas para efetivos.

No caso dos autos, a parte autora fundamenta seu direito à nomeação no fato de haver servidores contratados temporariamente, contudo, tal situação não resulta, por si só, no seu direito à nomeação.

Isso porque o entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores é que somente há direito subjetivo à nomeação quando: a) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); b) houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF) e c) surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero, fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (STF; RE 837311, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016) (Grifo nosso)

Assim, no caso dos autos, em que pese existam contratações temporárias, a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como ocorre quando, em função de razões orçamentárias, por exemplo, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.

Ademais,
não houve o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame
em questão, de modo que, a situação do caso em testilha, não gera automaticamente o direito à nomeação da parte autora, posto que, classificada fora das vagas previstas no edital.

Ainda, a contratação de servidores a título precário, conforme documentação trazida aos autos não autoriza, por si só, a conclusão de que estas contratações tenham sido para o exercício permanente de cargo efetivo, de que sejam ilícitas por inobservância às hipóteses legais e, por conseguinte, de que tenha ocorrido a alegada preterição.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA SUPOSTAMENTE PRETERIDA EM NOMEAÇÃO.
APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITOS.
NOMEAÇÃO APÓS A VALIDADE DO CONCURSO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DE CARGOS VAGOS. PRETENSÃO DE REEXAME DAS PROVAS. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

(...) V - É cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da administração pública em preenchê-las. Nesse sentido: AgRg no RMS n. 43.596/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017; AgInt no RMS n. 49.983/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017 e AgRg nos EDcl no RMS n. 45.117/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 3/2/2017.
VI - É cediço que a admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público
(art. 37, II e III, da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.
VII - São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos.
Nesse sentido: AgInt no RMS n. 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017 e AgInt no RMS n. 51.478/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 24/3/2017.
VIII - Na hipótese em tela, apesar das contratações precárias, não há, nos autos, comprovação da existência de cargos efetivos vagos e de inequívoco interesse da administração, de modo a amparar o pretendido direito da recorrente à nomeação
, não havendo que se falar em direito líquido e certo a ser amparado nesta via. IX - Ademais, tal verificação, quanto à existência de cargos vagos, demandaria necessária dilação probatória e o inequívoco interesse, o que não se admite nesta via mandamental. Nesse sentido: AgRg no RMS n. 35.906/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017. X - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 61.544/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 06/03/2020)

Ademais, conforme se verifica da documentação trazida as fls.50 e, conforme a própria parte autora alega em sua inicial, o concurso público possuía validade somente até 25 de Julho de 2016. Assim, ainda que a parte autora possuísse qualquer direito a ser nomeada,
ingressou com a presente demanda após expirado o prazo de validade do certame.

Não destoa a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO. PETROBRÁS.
QUADRO DE RESERVA. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO EXPIRADO. AÇÃO AJUIZADA TARDIAMENTE.
1) É entendimento pacificado na jurisprudência, que a aprovação de candidato em concurso público, realizado para preenchimento de cadastro de reserva, não gera direito subjetivo à nomeação, mas apenas mera expectativa e
expirado o prazo de validade do certame, sem que tenha ocorrido a alegada preterição do autor em relação à ordem de classificação ou sido ajuizada tempestivamente ação para impugnar eventuais nulidades, não há se falar em direito a nomeação.
2) Recurso ordinário do autor ao qual se nega provimento. (TRT-1 - RO: 01003834720175010483 RJ, Relator: JOSE DA FONSECA MARTINS JUNIOR, Data de Julgamento: 06/03/2018, Gabinete da Presidência, Data de Publicação: 05/04/2018)

Dessa forma, uma vez que, não foi demonstrada de forma cabal pela parte a autora a preterição alegada e o prazo de validade do certame já se esvaiu, a improcedência da inicial é a medida que se impõe.

Entendeu o magistrado
a quo
que não houve a prática de qualquer ato ilícito, uma vez que, segundo entendimento sumulado, em matéria vinculante, a parte promovente não se enquadra na situação que lhe confere direito subjetivo à nomeação, se tratando de candidato classificado e não aprovado.

Restou muito bem justificado que a classificação – e não aprovação em concurso – gera mera expectativa de direito, não podendo contratações temporárias, por si sós, serem interpretadas como irregulares, por envolver a discricionariedade pela Administração Pública e a avaliação de custos, tais como férias, 13o, progressão de carreira, licenças e licença-prêmio, dentre outros direitos que são inerentes ao cargo efetivo e não o são para contratados.

A despeito da comprovação de contratações, não se pode interferir em atos discricionários. A Administração Pública goza do poder discricionário para, dentro de parâmetros constitucionais, “prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como ocorre quando, em função de razões orçamentárias, por exemplo, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários”, como muito bem fundamentado na origem.

E, no caso dos autos, não se comprovou o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame em questão, razão por que não há se falar em direito automático à nomeação e posse, eis que classificada fora das vagas previstas no edital.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a prever que há direito à nomeação e posse do candidato que for aprovado dentro do número de vagas, o que não representa o caso dos autos, de modo que a manutenção da sentença se impõe.

Outrossim, a invocação de entendimento firmado, monocraticamente, em outros processos, ainda que na mesma Comarca, não vincula o presente julgamento, cujo julgamento depende da análise concreta de provas produzidas.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021